Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752965-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF que, em sede da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de ANDRE LUIS DE OLIVEIRA indeferiu a citação por edital, ao fundamento de que não foram exauridos os meios de pesquisa. Em suas razões recursais (ID. 54362490), o DISTRITO FEDERAL declara que a situação decorre da desatualização dos cadastros oficiais por pessoa jurídica de direito privado. Argumenta que, por se tratar de pessoa jurídica que não se encontra no endereço declarado, as ferramentas de pesquisa se demonstram ineficientes. Alega que a determinação de esgotamento dos meios disponíveis para pesquisa não contempla embasamento legal. Assevera que a Súmula n. 414/STJ firmou entendimento de que a citação por edital é possível quando frustradas as demais modalidades de citação, não sendo possível dela inferir a necessidade do esgotamento dos meios de pesquisa. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e a citação por edital deferida. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De início, verifico que embora o presente agravo de instrumento tenha sido distribuído via SISTEMA PJE com indicativo da existência de pedido de antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, este não é o caso dos autos. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispensada a intimação do agravado, uma vez que não triangulada a relação processual. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos do processo originário, se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023 às 09:11:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora